Tribunal: TJDFT
Processo: 0732261-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0732261-05.2023.8.07.0000 DECISÃO Nos termos do ac. 1852863 (id 58758142), o Conselho Especial declarou a competência da 2a Câmara Cível para o processamento e julgamento do presente mandamus. Redistribua-se, pois, com as homenagens de estilo. Informe-se ao distribuidor. Intimem-se. Brasília/DF, 02/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator